Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-86.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800810-86.2024.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: ROSILENE MENESES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo:
0800810-86.2024.8.14.0081

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
MUNICÍPIO DE BUJARU

Apelado:
ROSILENE MENESES DOS REIS

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES VINCULANTES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bujaru contra sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora aposentada para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização correspondente a três períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade. O ente municipal alega, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder tal verba, sob o fundamento de violação à Súmula Vinculante nº 37.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas consistem em verificar:
a) o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas em atividade; b) a necessidade de previsão legal específica na legislação municipal para a concessão da indenização; c) a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF à hipótese dos autos.
III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 635), de que o servidor público que se aposenta tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. Tal direito à indenização não representa um aumento de vencimentos concedido pelo Judiciário, mas sim a compensação por um direito adquirido e que não pode mais ser usufruído. Desse modo, a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 é manifestamente improcedente, pois o referido verbete veda o aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, o que não guarda relação com o caso em tela.

5. A ausência de lei municipal específica que preveja a conversão em pecúnia não constitui óbice ao reconhecimento do direito, uma vez que este decorre diretamente do princípio que veda o enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída durante a atividade, independentemente de previsão legal específica, com fundamento na responsabilidade objetiva da Administração e na vedação ao enriquecimento sem causa (STF, Tema 635). 2. A Súmula Vinculante nº 37 não se aplica à conversão de licença-prêmio em pecúnia, por não se tratar de aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, mas de indenização por direito adquirido e não exercido."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 85 (§§ 2º, 3º, 4º e 11), 183, 487 (I), 496 (§ 3º), 1.010; Constituição Federal: art. 37; Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bujaru): arts. 88 e 105.

Jurisprudência citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 635 (ARE 721.001/RJ); Superior Tribunal de Justiça, Tema 516 (REsp 1.254.456/PE) e Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BUJARU
(ID 28781413) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA (ID 28781411), que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança
ajuizada por
ROSILENE MENEZES DOS REIS
, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DETERMINAR ao Município de Bujaru/PA, que proceda ao pagamento correspondente a conversão da licença prêmio em pecúnia, tendo como base sua última remuneração, relativa aos períodos de: 29/04/1999 a 28/04/2004, 29/04/2009 a 28/04/2014, 29/04/2014 a 28/04/2019. Nos termos do Tema 905 do STJ, a declaração da inconstitucionalidade pelo STF quanto à atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, reconheceu a validade dos precatórios já expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que não é cabível a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento do precatório. Inclusive, em entendimento exarado no REsp 870947/SE, o STF resolveu por não modular os efeitos da decisão do plenário. Sendo assim, restou à Corte Superior fixar o entendimento de que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em se tratando de condenação judicial referente a servidor público, deve-se utilizar a correção monetária pelo IPCA-E. Quanto aos juros aplicados para o cálculo da mora mensal, em entendimento do STF, exaurado no Tema 810 relativo ao REsp 870947/SE, a Suprema Corte entendeu que os juros moratórios se sujeitam à aplicação de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Neste sentido, tem-se, também, a tese fixada pelo STJ no Tema 905. Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte ré ao pagamento, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. O ente promovido é isento de custas. Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.”

Na origem (ID 28781390), a Autora narrou que foi servidora pública do Município de Bujaru e, ao se aposentar, possuía períodos de licença-prêmio não gozados. Requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a 04 (quatro) períodos de licença-prêmio, no valor de R$ 20.311,20, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

Ao sentenciar (ID 28781411), o Juízo julgou procedente o pedido para condenar o Município de Bujaru ao pagamento da indenização correspondente a 03 (três) períodos de licença-prêmio não gozados (29/04/1999 a 28/04/2004; 29/04/2009 a 28/04/2014; e 29/04/2014 a 28/04/2019), com base na última remuneração da servidora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, Tema 635) que assegura a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos, a fim de vedar o enriquecimento sem causa da Administração.

Inconformado, o Município de Bujaru interpôs apelação (ID 28781413), sustentando, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, invocando a Súmula Vinculante nº 37 do STF. De forma subsidiária, requereu que a condenação se limitasse a 03 (três) períodos, conforme sua interpretação da petição inicial.

A apelada, em contrarrazões (ID 28781466), pugnou pela manutenção da sentença. Argumentou que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é direito consolidado na jurisprudência para evitar o enriquecimento ilícito da Administração e que a Súmula Vinculante nº 37 é inaplicável ao caso, por não se tratar de equiparação salarial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 31757970), opinando pelo conhecimento do recurso, mas declinando de intervir no mérito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora pública municipal ao tempo de sua aposentadoria. O Município apelante sustenta que a condenação viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A tese recursal não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona e consolidada no sentido de que é direito do servidor público aposentado receber indenização pelos períodos de licença-prêmio que não usufruiu em atividade, sob pena de configurar-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1086/STJ. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.086 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que "presente a redação original do art. 87, 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997
, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".
2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa da tese fixada por esta Corte Superior no Tema 1.086. 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que determinou a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para a aposentadoria da recorrente. (REsp n. 2.189.266/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.831.347/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019.)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 721.001/RJ (Tema 635 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
"É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa"
.

A conversão em pecúnia, portanto, não constitui um "aumento de vencimentos" concedido pelo Poder Judiciário, mas sim o cumprimento de uma obrigação de indenizar, decorrente da impossibilidade de fruição de um direito já integrado ao patrimônio jurídico do servidor. Por essa razão, a invocação da Súmula Vinculante nº 37 — que veda o aumento de vencimentos com base em isonomia — é totalmente descabida e impertinente à matéria em debate.

Da mesma forma, a ausência de previsão expressa na legislação municipal para o pagamento da indenização não afasta o direito da apelada. A obrigação de indenizar, como já dito, fundamenta-se em um princípio geral do direito — a vedação ao enriquecimento sem causa — e na responsabilidade objetiva do Estado, não dependendo de positivação em lei local específica. Se o Município se beneficiou da força de trabalho da servidora durante o período em que ela deveria estar em gozo de sua licença, é seu dever indenizá-la no momento em que a fruição do descanso se torna impossível com a aposentadoria.

O juízo
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos apresentados, corretamente identificou os períodos de licença-prêmio devidos e proferiu sentença em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Por fim, o pedido subsidiário do apelante para que a condenação se limite a 03 (três) períodos carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já estabeleceu a condenação nesses exatos termos, decotando o período indevidamente pleiteado na inicial.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor do Município apelante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026